Tribunal: STF
Processo: RHC 69578
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
E M E N T A - 1. Denuncia: rejeição parcial admissivel,
quando  cumula uma serie de imputações de fatos distintos, atribuidos
ao mesmo acusado em concurso material.
              2. Denuncia: inaptidao da que se resume a asseverar ter
sido  o autor sujeito  da ação tipica,  limitada a descrição desta ao
seu  próprio enunciado  legal e  abstrato ou  quando, embora contenha
esse  ou aquele pormenor dos fatos concretos - como, no caso, o valor
global  dos alegados desvios -,  se lhe faltam outros dados empiricos
essenciais a substantivação dos tipos.::